Tribunal: TCU
Processo: 030.673/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto em face de decisão que considerou ilegal o ato de aposentadoria emitido em favor da recorrente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto pela Sra. Rivanira Bezerra Maia Rodrigues em face do Acórdão 5251/2020-TCU-Primeira Câmara por meio do qual esta Corte de Contas considerou ilegal o ato de aposentadoria emitido em favor da recorrente; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, determinando ao Tribunal Regional Federal da 1a Região que, ao emitir novo ato em favor da recorrente, livre das irregularidades apontadas, siga o entendimento mais recente do STF no âmbito do Recurso Extraordinário 638.115, quando da adequação da parcela referente à incorporação de quintos pelo exercício de funções após 8/4/1998, avaliando, para tanto, o conteúdo da decisão judicial transitada em julgado, proferida nos autos do processo 2005.34.00.012112-9 (7a Vara Federal de Brasília) e o alcance desta decisão no caso concreto da Sr. Rivanira Bezerra Maia Rodrigues; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação à Sra. Rivanira Bezerra Maia Rodrigues e ao Tribunal Regional Federal da 1a Região; 9.3. nos termos da Questão de Ordem aprovada na Sessão Plenária de 8/6/2011 (Ata 22/2011), encaminhar ao Departamento de Assuntos Extrajudiciais da Advocacia-Geral de União (AGU) e à Conjur/TCU as informações necessárias ao acompanhamento do Processo 1041687- 08.2019.4.01.0000, em trâmite no TRF-1a Região.